Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vistos, etc. Conforme Despacho de ID Num. 35930718 - Pág. 1, foi determinada a intimação do Agravante para realizar, no prazo de cindo dias, o pagamento em dobro do preparo ou comprovar a concessão da gratuidade de Justiça na origem, haja vista que no ato da interposição do recurso não comprovou o respectivo recolhimento. Intimado, o Recorrente vem aos autos e peticiona às pags. 1/ 2 do ID Num. 36388232 pela concessão do beneficio da Justiça Gratuita, aduzindo que por um lapso técnico deixou de postular a benesse quando da interposição do recurso. Invoca o artigo 99, §§ 1o a 3o do CPC e salienta que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. É a suma dos fatos. Conforme expressa disposição do artigo 1.007, caput do CPC, o preparo do recurso deverá ser comprovado pelo Recorrente no ato da sua interposição, sob pena de deserção. Se assim não o faz, será então intimado na pessoa de seu advogado para o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo preceptivo legal, e isso foi feito. Não se olvida que o pedido de gratuidade pode ser deduzido a qualquer tempo, de acordo com o § 1o do artigo 99 do CPC. No entanto, serão prospectivos os seus efeitos, não alcançando nem modificando atos processuais anteriores. Quadra dizer, se o beneficio é requerido quando da interposição do recurso, incide o § 7o e o Requerente estará dispensado do recolhimento do preparo, caso em que o relator apreciará o pedido e, se indeferi-lo, fixará prazo para o pagamento. Todavia, se o beneficio não é requerido nesta oportunidade, incide o §4o do artigo 1.007 do CPC, tal qual na hipótese. . Requerer o Agravante o beneficio após a determinação para pagamento em dobro e pretender que retroaja para isentá-lo do recolhimento do preparo, afastando assim a pena de deserção, é propósito que subverte as normas legais e não tem como ser acolhido. A propósito, cito Julgado do C. STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇAO DO APELO EXTREMO.EFEITOS IRRETROATIVOS. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. SÚMULA 187 /STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que seja possível requerer o benefício da gratuidade de justiça a qualquer tempo, é certo que a sua eventual concessão não possui efeito retroativo, não sanando o vício constatado, relativo à ausência de preparo. 2. Se, após a intimação para regularização do preparo, a parte não comprova a concessão do benefício da gratuidade de justiça nem efetua o recolhimento em dobro das custas, de rigor a aplicação do disposto do enunciado n. 187 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no Recurso Especial 1937751-PB – Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. TERCEIRA TURMA - DATA DO JULGAMENTO 21/03/2022 - DJe 24/03/2022). Sendo assim, considerando que não foi atendido o Despacho de ID Num. 35930718 - Pág. 1, e tendo em vista que o preparo é um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção, não conheço do Agravo de Instrumento, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 31 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator